Tribunal: TJBA
Processo: 8013965-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013965-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GERSON ADELINO DEBARBA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS FINANCEIROS PRESTADOS POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por

ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Porto Seguro (BA), nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS. A decisão agravada deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para limitar em 30% as parcelas vincendas de dívidas oriundas de contratos de “auxílio financeiro” firmados entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade desempenhada pela agravante, ainda que formalmente qualificada como associação civil, configura prestação de serviços financeiros remunerados, sujeita à legislação consumerista; e (ii) estabelecer se é cabível a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida do consumidor, em razão da necessidade de preservar o mínimo existencial e combater o superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviços financeiros remunerados, ainda que realizada por associação civil, caracteriza relação de consumo, sujeitando-se à incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado desta Corte.

4. Os contratos firmados entre as partes, denominados “auxílio financeiro (benefício assistencial)”, apresentam características típicas de operações de crédito, com cobrança de juros remuneratórios mensais de 3% e indicação de Custo Efetivo Total (CET), evidenciando a onerosidade e a natureza financeira da atividade.

5. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível reconhece expressamente a aplicabilidade da legislação consumerista a contratos semelhantes firmados com a mesma entidade agravante (ASSEBA), independentemente de sua qualificação jurídica.

6. Aplica-se ao caso a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que introduziu no CDC mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, com ênfase na preservação do mínimo existencial do consumidor.

7. O Decreto Estadual nº 17.251/2016, que regulamenta os limites de consignação em folha de servidores públicos estaduais, não afasta a aplicação do CDC, notadamente quanto às medidas protetivas à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

8. A limitação judicial de descontos em 30% da remuneração líquida do consumidor encontra amparo legal e jurisprudencial, visando garantir condições mínimas de subsistência durante a repactuação das dívidas e o curso do processo.

9
. A suspensão parcial dos descontos não acarreta prejuízo irreparável à agravante, que poderá exigir os valores em momento oportuno, caso se comprove a inexistência de superendividamento.

10. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão indeferitória de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

- A prestação de serviços financeiros mediante remuneração, ainda que realizada por associação civil, configura relação de consumo e submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

- A limitação de descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor é medida legítima para assegurar o mínimo existencial e prevenir o superendividamento.

- Normas estaduais sobre consignações em folha não afastam a incidência das garantias previstas no CDC, especialmente em situações que comprometem a subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, IV, VII, e XI; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8007750-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 08.10.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.

8013965-20.2025.8.05.0000

em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, julgando
PREJUDICADO
o recurso interno,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA